Tribunal: TJSP
Processo: 2096739-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos – decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Declaração de voto vencido de julgador integrante do órgão colegiado (3o Juiz – vogal) - Teor de voto vencido limitado a questão a que refere a regra do artigo 135 § 6o do TJ/SP (questão de ordem, preliminar e ou prejudicial), sem manifestação sobre as demais questões objeto do recurso – Inobservância da regra legal inserta no artigo 136 do Regimento Interno do TJ/SP e no artigo 939 do CPC – Desvio a regra de efetividade da prestação jurisdicional.
Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2096739-06.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ PAULO GIOZO, LUCAS REZENDE ALAVAER, ELTON ALAVER
BARROSO e ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2096739-06.2020.8.26.0000/50001
Embargantes José Paulo Giozo, Lucas Rezende Alavaer, Elton Alaver Barroso e Ana
Paula Delgado de Souza Barroso
Embargado
Banco Bradesco S/A
Voto no 38609
Embargos de Declaração Ação Civil Pública Caderneta de
Poupança Expurgos Inflacionários Limitação da via que se
destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado – Expressão de convicção do
órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes
Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio Possibilidade Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso
Efeitos
infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência
dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022
do CPC Exercício da jurisdição Dever de preservação da
ordem jurídica Exercício dos poderes da jurisdição (atos
privativos decisão e coerção) que não implicam violação de
direito Competência judicial que diz respeito ao controle da
regularidade formal do processo e ao controle da administração
da ação.
Declaração de voto vencido de julgador integrante do órgão
colegiado (3o Juiz vogal) - Teor de voto vencido limitado a
questão a que refere a regra do artigo 135 § 6o do TJ/SP
(questão de ordem, preliminar e ou prejudicial), sem
manifestação sobre as demais questões objeto do recurso
Inobservância da regra legal inserta no artigo 136 do
Regimento Interno do TJ/SP e no artigo 939 do CPC Desvio a
regra de efetividade da prestação jurisdicional.
Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 14/19, integrado pela declaração de voto (fls. 20/69), que, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso de agravo interno, vencido o 3o Desembargador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declara, visando à superação de omissão quanto à fundamentação legal e regra de
procedimento, observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos da causa
e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do recurso nos
termos e para os fins reclamados. Por fim, pleiteia o pronunciamento expresso acerca
dos dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar seu acesso às Instâncias
Superiores.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em
caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige
necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo
1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação
do art. 1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE rio 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado -
Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se
observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a
extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto,
as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso -
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São
Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
O fato assim é que, não estando o julgador obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, no caso, em que pese o argumentado pelo
embargante, é sem duvida que a r. decisão impugnada bem apreciou das questões
relevantes e necessária a justificar o decidido, ainda mais por caber ao Juiz - observada
sua competência ao impulsionar o processo, exercendo para tanto os poderes da
jurisdição respectivos (decisão e coerção) determinar os atos privativos derivados dos
poderes da Jurisdição, uma vez que compete ao Juiz tanto o controle da regularidade
formal do processo, como o controle da administração da ação, o que significa ausente
violação de direito pela prática pelo Juízo de ato como o questionado, observado o
dever do juízo de assegurar a ordem jurídica.
Veja-se, ao final, haverem sido enfrentadas no julgado
questionado toda a matéria controversa a que se referem os embargos, confira-se a
ementa do r. julgado: “Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários Verba honorária Adequação da
decisão que fixa essa verba quando da rejeição de impugnação para sua adequação à
decisão vinculante do STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73), em face
da inobservância pelo Juízo de Primeiro Grau, da regra que fixa os honorários tão
logo seja despachada a inicial - Artigo 652-A, do CPC, atual art. 827, do CPC
Possibilidade
Interpretação da natureza da remuneração e observância da
incidência, uma única vez, dos honorários em benefício do credor, na fase de
cumprimento de sentença, pela regra de causalidade CPC/73, art. 20 Verba
honorária Cumprimento de sentença Ação Civil Pública Base de cálculo dos
honorários advocatícios que corresponde ao quantum debeatur apurado nos autos da
execução, e não à pretensão inicial da parte, quando minorada em razão de exclusão
de encargos não devidos. Recurso não provido.”
Por outro lado, ressalte-se que o julgamento monocrático,
considerados os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional, não viola o
princípio da colegialidade, com o acréscimo de estar 'resguardada a possibilidade de
interposição do agravo interno objetivando forçar o exame da matéria pelo colegiado
competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP), anotados os poderes do relator, observada
a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não gera
prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de agravo
interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no
REsp 1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à
incidência da regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu do artigo 489,
§ 1o, incisos V e VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do CPC, no sentido do agravo
interno possuir natureza de recurso propriamente dito, em que pese o argumentado pelo
recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão, uma vez que além da
possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o intuito de minorar
a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo recorrente não
demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes,
ainda mais quando observada a natureza da questão objeto da lide, qual seja, Execução
em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública Caderneta de Poupança
Expurgos Inflacionários.
Por isso, na hipótese, a manifestação do 3o juiz vogal
ao julgamento monocrático como um dos fundamentos do voto vencido, não vicia o v.
acórdão como pretende o embargante.

E isso mais também porque, além do que já se afirmou, é
de se ver que mesmo tendo se valido o 3o juiz vogal da expressão que refere no voto
vencido, o fato é que se limitou referido entendimento a tratar de questão que informa
a regra do artigo 135 § 6o do TJ/SP (questão de ordem, preliminar e ou
prejudicial), deixando como juiz integrante de turma julgadora vencido, de proferir voto
sobre as demais questões objeto do recurso, fato esse em omissão a regra legal inserta
no artigo 136 do Regimento Interno do TJ/SP - “O desembargador vencido em questão
de ordem, preliminar, prejudicial ou antecedente de mérito, não se exime de proferir
voto sobre as demais matérias” e no artigo 939 do CPC, “Se a preliminar for rejeitada
ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o
julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos
na preliminar”, que alcança a regra de efetividade da prestação jurisdicional, observado
o dever de decisão pelo Juiz que não admite opção ou escolha.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente à
questão suscitada pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Ou seja, através dos embargos de declaração não se
procura a reparação de erro ou injustiça da sentença, da decisão monocrática ou do
acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial que a
proferiu. Não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso em tela apenas
reexprimir o já decidido, no dizer peculiar de Pontes de Miranda, que a jurisprudência
consagra, arredando embargos declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de
infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, os recorrentes não se conformam com a
decisão da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumentam no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art.
535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Anote-se ainda o seguinte precedente: “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Por fim, registre-se que não há necessidade de expressa
menção a dispositivo de lei se a decisão enfrentou de forma adequada e integral a
matéria suscitada pelas partes, restando suprido, desta forma, o requisito de
admissibilidade para interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, confira-
se: “Embargos De Declaração
Hipótese em que o recorrente busca o mero
rejulgamento do feito Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada Embargos rejeitados. Embargos de
Declaração Prequestionamento Pretensão do recorrente de prequestionamento dos
dispositivos legais que aponta Descabimento Hipótese em que todas as questões
suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais
Superiores
Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que
embasaram o julgamento Suficiência da fundamentação invocada para justificar a
conclusão do acórdão embargado CPC/15, artigo 1.205 Embargos de Declaração
rejeitados.
(TJ-SP
-
EMBDECCV:
10120393220178260223
SP
1012039-32.2017.8.26.0223, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data
de Julgamento: 29/11/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29/11/2019)”.

Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 2096739-06.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargtes: José Paulo Giozo, Lucas Rezende Alavaer, Elton Alaver
Barroso e Ana Paula Delgado de Souza Barroso
Embargado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 14/19 que, por maioria de votos,
negou provimento ao agravo interno.
Como constou do V. Acórdão
embargado, esta Turma Julgadora, por
maioria, manteve a r. decisão monocrática
de fls. 126/131.
Ao proferir o aludido r. decisum ,
o
Desembargador
Relator
negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao agravo de instrumento, por
considerar que o percentual atinente os
honorários advocatícios incide sobre o
valor da execução.
Todavia, não restaram configuradas as hipóteses legais que
autorizam o julgamento monocrático do
agravo de instrumento, como a seguir será
exposto.
Consoante os ditames contidos
nos incisos III, IV e V, todos do artigo 932
do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III

não
conhecer
de
recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida;
IV negar provimento a recurso que for
contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
V depois de facultada a apresentação
de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a
decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência.
Com efeito, os supracitados
incisos elencam, de forma taxativa, as
hipóteses nas quais é permitido ao Relator
julgar monocraticamente os recursos,
sendo de todo descabida a ampliação do
mencionado
rol,
mormente
porque
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento pelo órgão fracionário é a
regra em segundo grau de jurisdição, em
atenção aos princípios da colegialidade, da
segurança jurídica e da legalidade.
A respeito do tema, preleciona o
professor
Fernando
da
Fonseca
Gajardoni:
“Por conta disso, outorga-se a um dos
membros do órgão julgador, notadamente ao relator,
poderes para tocar o dia a dia do processo em segundo
grau, isto é, decidir diversas questões inerentes ao
processamento
e, em alguma medida, à sorte dos
mesmos. O relator não atua por si só, mas enquanto
delegado do órgão colegiado, razão porque seus atos
estão submetidos à aludida agremiação de juízes na via
recursal (art. 1.021 do Código). O relator se
apresenta como verdadeiro porta-voz do colegiado,
não vocalizando dicção própria, mas sim reverberando
o som do colegiado . A prudência direciona a atividade
do relator, quando atua em delegação, no sentido de
conformar suas decisões ao entendimento do órgão
colegiado, evitando indevidos incidentes e recursos.
Ainda, a distribuição de poderes do órgão colegiado ao
relator se faz de forma expressa, direito estrito,
devendo o último se ater aos limites respectivos, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena
de
usurpar
a
competência
do
colegiado,
praticando ato ultra vires ”.1 (grifamos)
Este
é
o
entendimento
do
jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Para parcela da doutrina o dispositivo
deve ser interpretado ampliativamente,
de forma a ser
aplicável sempre que existir precedente sobre a
matéria de tribunal superior, ainda que não exista
súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido
objeto de julgamento de causas repetitivas ou do
incidente de assunção de competência. Apesar de se
poder considerar ser esse o espírito da norma, por uma
opção legislativa associada à segurança jurídica, foi
feita uma opção dos fundamentos que justificam a
decisão unipessoal, de forma que o entendimento
ampliativo não deve ser prestigiado ”.2 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição dos
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“O CPC 932 não repete a expressão
manifestamente
improcedente
contida no CPC/1973
557 caput . (...) O caso de manifesta
improcedência
,
1 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução
e recursos:
comentários
ao CPC
2015. São Paulo: Método, 2017, p. 619.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil volume único ,
9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017. P. 1.422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes exposto de forma vaga no CPC/1973 557, agora
fica restrito às hipóteses deste inciso IV. havendo
dúvida, o relator não poderá indeferir o recurso nem
julgá-lo
improcedente,
devendo
remetê-lo
ao
julgamento do órgão colegiado”.
3
No caso dos autos, a matéria
suscitada pelo recorrente, atinente à base
de cálculo dos honorários advocatícios,
não se encontra sumulada, tampouco foi
objeto
de
acórdãos
proferidos
em
recursos repetitivos ou em incidentes de
assunção de competência, além de não
estar presente qualquer hipótese de não
conhecimento do recurso.
Dessa forma, equivocou-se o
Douto Desembargador Relator ao julgar
monocraticamente
o
agravo
de
instrumento e, por consequência, a Turma
incorreu em erro ao manter referida
decisão,
em
razão
da
ausência
dos
requisitos previstos no artigo 932 do
3 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 16a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2016, Pág. 1.979.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estatuto Adjetivo Civil, motivo pelo qual a
nulidade restou configurada.
Acerca da nulidade da r. decisão monocrática que refoge dos
limites do supracitado dispositivo legal,
preleciona o jurista Luiz Henrique Volpe
Camargo:
“Assim,
pelo
CPC/2015,
o
relator
realmente funcionará como 'porta-voz' avançado' do
órgão colegiado quando se fundar em um dos
paradigmas decisórios nele descritos por exemplo, o
IRDR ou os recursos repetitivos
, que, de regra,
pressupõem densa fundamentação
na sua formação,
contraditório institucional e efetivo, participação da
sociedade
por
meio
de
audiências
públicas
e
julgamento por colegiado amplo.
Não bastará, pois, a citação de um ou dois
precedentes pelo relator para legitimar a atuação
unipessoal como cotidianamente
aconteceu sob a
vigência
do
CPC/73.
Para
a
legítima
decisão
unipessoal, será preciso que o relator se funde em uma
das bases objetivas eleitas nas alíneas do inciso IV do
art. 932. Fora destes casos, estar-se-á diante de uma
decisão nula, por usurpação da competência do órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colegiado ”.4 (grifamos)
Este é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL Recurso
interposto contra a decisão monocrática proferida
pelo eminente relator que deu parcial provimento ao
recurso
de
apelação
dos
autores
para
julgar
parcialmente procedente a ação. Alegação de nulidade
da decisão monocrática Pretensão de julgamento da
apelação pelo colegiado. CABIMENTO: A decisão
monocrática é nula. Houve o julgamento do mérito da
ação sem os requisitos do artigo 932 do CPC.
Julgamento do recurso de apelação deve ocorrer por
órgão colegiado . RECURSO PROVIDO”.
5 (grifamos)
“Com relação aos agravos internos, de
fato,
as
decisões
unipessoais,
embora
buscando
alcançar um julgamento equânime, entre todos os
interessados,
não
abordou,
especificamente,

as
fundamentações

necessárias,
e,
ainda,
não
seria
provimento a atender o disposto no artigo 932, IV, já
que o entendimento indicado nos acórdãos, embora
representasse aquele sempre externado pela turma
4 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Artigo 932. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle;
CUNHA, Leonardo Carneiro da (Orgs.). Comentários
ao Código de Processo
Civil. 2a
ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 1.253-1.254.
5 TJSP. Agravo Interno no 0226064-79.2008.8.26.0100/50000. 37a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Israel Góes dos Anjos. J. 06.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgadora,
não
está
abarcado
em
precedente
qualificado, nos termos das respectivas alíneas
daquele artigo de lei. Daí que se dá provimento a esses
agravos, para anular aquelas decisões, permitindo um
rejulgamento
dos
respectivos
agravos
de
instrumentos ”.6 (grifamos)
“AGRAVO
REGIMENTAL

Decisão
monocrática que proveu parcialmente recursos das
partes para majorar verba honorária e reconhecer
legitimidade
da
taxa
de
combate
a
incêndio.
Descabimento do julgamento monocrático. Agravo
acolhido para apreciação dos apelos pelo órgão
colegiado”.
7
Ademais,
consoante
se
depreende dos excertos supratranscritos,
o julgamento monocrático dos recursos,
fora das hipóteses taxativas previstas no
artigo 932 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil, configura usurpação da competência
do próprio órgão fracionário, em afronta
direta ao princípio do juiz natural.
Como se sabe, a imparcialidade
6 TJSP. Agravo Interno no 2186666-22.2016.8.26.0000/50001. 4a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Enio Zuliani. J. 30.01.2020.
7 TJSP. Agravo Interno no 0014056-24.2012.8.26.0132/50000. 14a Câmara da Seção
de Direito Público. Rel. Des. João Alberto Pezarini. J. 13.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do judiciário e a segurança do povo
contra
o
arbítrio
estatal
encontram
fundamento no princípio do Juiz natural,
proclamado nos incisos XXXVII e LIII, do
artigo 5o, da Constituição Federal, uma de
suas garantias indispensáveis.
O referido princípio deve ser
interpretado em sua plenitude, de forma a
não só proibir a criação de Tribunais e
juízos de exceção, como também exigir
respeito absoluto às regras objetivas de
determinação de competência, para que
não seja afetada a independência e a
imparcialidade do órgão julgador.
Na atual Constituição, referido
princípio é extraído da interpretação do
inciso XXXVII, do artigo 5o, segundo o qual
“não haverá juízo ou tribunal de exceção” , e também
da exegese do inciso LIII, que reza “ninguém
será
processado
nem
sentenciado
senão
pela
autoridade competente”. Trata-se do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do juiz natural, também conhecido princípio do juiz legal ou do juiz competente.8
A garantia do Juiz natural se
desdobra em 03 (três) conceitos:
“A
só são órgãos jurisdicionais os
instituídos pela constituição;
B ninguém pode ser julgado por órgão
constituído após a ocorrência do fato;
C
entre os juízes pré-constituídos

vigora uma ordem taxativa de competência inalterável a
arbítrio de quem quer que seja”.
Nelson Nery Júnior traz de
forma clara o conteúdo do princípio do
Juiz natural:
“O princípio do juiz natural, enquanto
postulado constitucional
adotado pela maioria dos
países cultos, tem grande importância na garantia do
Estado de Direito, bem como na manutenção dos
preceitos
básicos
de
imparcialidade
do
juiz
na
aplicação da atividade jurisdicional, atributo esse que
presta à defesa e proteção do interesse social e do
8 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação
Penal Especial . 9a ed. Ed. SARAIVA. 2013.
pág. 315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público”. 9
Ainda, acerca do princípio em
comento,
preleciona
o
doutrinador
Rogério Lauria Tucci:
“Outra garantia que se faz consectário
do devido processo legal, em estrita correlação com
a acessibilidade à Justiça, é a do juiz natural. Tem ela,
aliás, especialíssima conotação, significando que o
membro da comunhão social tem direito a julgamento
por um juízo ou tribunal pré-constituído,
isto é, por um
órgão
jurisdicional
'autêntico',
legitimamente
investido no exercício da jurisdição e com todas as
garantias ínsitas ao normal desempenho da função de
seu cargo.
Como ressalta Calamandrei, o juiz natural 'constitui necessária integração da irretroatividade
da lei', sendo, por isso, a garantia que
se presenta 'inseparável do sistema da legalidade'.
Endossando-lhe
o ensinamento, anota
José Frederico Marques que a ideia de juiz natural (à
qual equivalente a de juiz legal e a de juiz competente)
contrapõe-se 'não a juízo especial, mas a juízos de
exceção
ou
instituídos
para
contingências
9 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios
do Processo
Civil na Constituição
Federal . São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 6a edição,v.21, 2000, Pág. 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares'”.
10
Não é por demais lembrar os
ensinamentos do professor Fernando da
Costa Tourinho Filho:
“O princípio do Juiz Natural, ou Juiz
competente, como o chamam os espanhóis, ou juiz
legal, como o denominam os alemães, constitui a
expressão mais alta dos princípios fundamentais da
administração da justiça. Juiz natural é aquele cuja
competência resulta, no momento do fato, das normas
legais abstratas. É, enfim, o órgão previsto explicita
ou implicitamente no texto da Carta Magna e investido
do poder de julgar. Não basta, assim, que o órgão
tenha o seu poder de julgar assentado em conte
constitucional
para que se alce a juiz natural. É
preciso, também, que ele atue dentro do círculo de
atribuições que lhe fixou a lei, segundo as prescrições
constitucionais.
E. como diz Figueiredo Dias, só a lei
pode instituir juiz e fixar-lhe a competência”.
11
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista Pedro Lenza assim se pronunciou:
“O conteúdo jurídico do princípio pode
10 TUCCI, Rogério Lauria E TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição
de 1.988 e
Processo.
São Paulo: Ed. Saraiva, 1.989, Pág. 28.
11 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de Processo
Penal , 15a ed. Ed.
SARAIVA. 2012. Pág.284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser
resumido
na
inarredável
necessidade
de
predeterminação
do juízo competente, quer para o
processo,
quer
para
o
julgamento,
proibindo-se
qualquer forma de designação de tribunais para casos
determinados. Na verdade, o princípio em estudo é um
desdobramento
da regra da igualdade. Nesse sentido
Pontes de Miranda aponta que a proibição de tribunais
de exceção representa, no direito constitucional

contemporâneo,
garantia constitucional:
é direito ao
juízo legal comum, indicando vedação à discriminação
de pessoas ou casos para efeito de submissão a juízo
ou tribunal que não o recorrente por todos os
indivíduos”.
12
Acerca da matéria, preleciona o
Ministro Alexandre de Moraes:
“O
juiz
natural
é
somente
aquele
integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias
institucionais e pessoais previstas na Constituição
Federal. Assim, afirma Celso de Mello que somente os
juízes, tribunais e órgãos jurisdicionais previstos na
constituição se identificam ao juiz natural, princípio
que se estende ao poder de julgar também previsto em
outros órgãos, como o Senado nos casos de
impedimentos de agentes do Poder Executivo.
O
referido
princípio
deve
ser
12 LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado
, 13a ed. Ed. SARAIVA, Pág.
702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretado em sua plenitude, de forma a proibir-se,
não só a criação de tribunais ou juízos de exceção, mas
também de respeito absoluto às regras objetivas de
determinação de competência, para que não seja
afetada a independência e imparcialidade do órgão
julgador ”.13 (grifamos)
Vigora,
portanto,
em
nosso
ordenamento, sem qualquer sombra de
dúvida, o princípio do Juiz natural ou
constitucional, bem como a proibição dos
tribunais de exceção, um complementando
o outro e garantindo aos cidadãos o amplo
direito de serem julgados por órgão
competente e devidamente investido neste
mister.
Como se não bastasse, é certo
que nem as partes e nem mesmo o
Magistrado têm o direito de dispor sobre
regras processuais
notadamente as de
ordem pública para suprimi-las ou alterá-
las a seu talante, de modo que o
13 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.
108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento do rol taxativo previsto
no artigo 932 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil evidencia a violação ao princípio da
legalidade. Acerca da legalidade, preleciona o mestre Cândido Rangel
Dinamarco: “O juiz não tem faculdade alguma no
processo, exerce poderes e cumpre deveres”.
E prossegue o festejado autor:
“No exercício da função jurisdicional o
juiz não está vinculado a ordens ou exigências
superiores capazes de determinar-lhe
o teor dos
julgamentos ou o modo de conduzir processos. A
própria jurisprudência
, como sucessão reiterada de
julgamentos coincidentes pelos tribunais, não exerce
mais que mera influência
intelectual
nos juízes de
todos os graus, os quais são sempre livres para
contrariá-la. Assim livre, o juiz está sujeito exclusivamente
à sua consciência e à lei.
(...)
Assumido
que
um
dos
objetivos
preestabelecidos
é o culto ao valor do justo , o juiz
não cumpre a lei porque lei mas porque e na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os textos legais apontem para soluções justas”. 14
Seabra
Fagundes
também
se
posiciona sobre o tema:
“A ilegalidade a que se refere o texto
constitucional
há de ser entendida no seu mais amplo
conceito, para que não seja frustrado o objetivo
mesmo
da
garantia
que
a Constituição visou a
estabelecer .
É
a
ilegalidade
genérica,
no
seu
significado
mais completo, compreensivo daquela
situação a que se refere Duguit , quando estuda a lei
contra o direito pois conter Le droit.
A
definição
do
âmbito
do
instituto
bastaria a expressão ilegalidade, compreensiva de
todos os vícios administrativos
capazes de ensejar o
controle jurisdicional.
A
expressão
ilegalidade
também
se
compreende a inconstitucionalidade,
o que vale dizer,
se abrangem, tanto a violação da lei ordinária, como a
infração da lei constitucional”.
15 (grifamos)
Ao
dissertar
acerca
do
princípio da legalidade, posiciona-se o
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. I. 8a ed.
São Paulo: Malheiros, p. 589.
15 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O controle
dos atos administrativos
pelo Poder
Judiciário . 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Alexandre de Moraes:
“O tradicional princípio da legalidade,
previsto no artigo 5o, II, da Constituição Federal,
aplica-se
normalmente
na
Administração
Pública,
porém de forma mais rigorosa e especial, pois o
administrador público somente poderá fazer o que
estiver expressamente
autorizado em lei e nas demais
espécies normativas, inexistindo incidência de sua
vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é
permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente
da
esfera particular, onde será permitida a realização de
tudo o que a lei não proíba” .16
E, ainda, segundo o festejado
mestre Duguit , citado por Miguel Seabra
Fagundes:
“Prevalece hoje em todos os povos
civilizados, significa subordinação à lei, mas entendida
esta no sentido material (norma de caráter geral e
abstrato), só assim exprimindo uma real garantia do
indivíduo contra o arbítrio...”.
17
E prossegue o jurista:
“Para
a
prática
de
alguns
atos,
a
16 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional
Administrativo
. São Paulo: Atlas,
2005, p. 99.
17Seabra Fagundes, Miguel. O controle dos atos administrativos
pelo
Poder Judiciário . 4a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 82/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência
da
administração
é
estritamente
determinada por lei, quanto aos motivos e modo de
agir. A lei lhe determina que, existente determinada
circunstância proceda dentro de certo prazo e certo
modo. É essa a competência vincolata
dos italianos, ou
liée dos franceses”.
18
Sobre
o
tema,
asseverou
o
doutrinador Celso Antônio Bandeira de
Mello,
citado
por
Paulo
Fernando
Silveira:
“Não se confunde discricionariedade
e
arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente,
o agente
estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se
comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em
consequência, é ilício e por isso mesmo corrigível
judicialmente. Ao agir discricionariamente
o agente
estará, quando a lei lhe outorga tal faculdade (que é
simultaneamente
um dever), cumprindo a determinação
normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar
satisfação ao interesse público por força da indeterminação

legal
quanto
ao
comportamento

adequado à satisfação do interesse público no caso
concreto”.
19
18 Idem.
19 SILVEIRA. Paulo Fernando. Devido processo
legal: due process of law. Belo
Horizonte: Del Rey , 1996. p. 104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o descumprimento indevido da norma que restringe a
possibilidade do julgamento monocrático,
tal como ocorreu no presente caso,
enseja a violação frontal aos princípios
da segurança jurídica e da colegialidade.
Sobre a segurança jurídica, elemento fundamental do Estado
Democrático de Direito, previsto no artigo
1o da Carta Magna, disserta o jurista José
Miguel Garcia Medina:
“A segurança jurídica é essencial ao
Estado Democrático de Direito e desenvolve-se em
torno de dois conceitos basilares: o da estabilidade

das decisões dos poderes públicos, que não podem ser
alteradas senão quando concorrerem fundamentos
relevantes, através de procedimentos
legalmente
exigidos; o da previsibilidade
, que se 'se reconduz à
exigência de certeza e calculabilidade,
por parte dos
cidadãos' (cf. José Joaquim Gomes Canotilho, Direito
Constitucional,
p. 259-260). Para que se possa dizer,
efetivamente, esteja plenamente configurado o Estado
Democrático de Direito, é imprescindível a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabilidade jurídica, de segurança de orientação e
realização
do
direito
(cf.
José
Joaquim
Gomes
Canotilho, op. cit., p. 252). Assim, considerado o
princípio, nota-se que é irrelevante a menção expressa,
na Constituição Federal, acerca da coisa julgada

muito embora a Constituição Federal brasileira o faça,
no art. 5o, inciso XXXVI, no sentido de não se permitir à
lei retroagir para atingir a coisa julgada já que esta é
umbilicalmente
ligada ao Estado Democrático de
Direito. Com efeito, ausentes a segurança, a estabilidade e a previsibilidade,

o
Direito
'se
constituiria, de certa forma mesmo, até em fator de
insegurança ' (cf. Arruda Alvim, Tratado ..., vol. 1, p.
19)”.20 (grifamos)
Nas conclusões apresentadas
pelo mestre José Afonso da Silva:
“Os valores constitucionais
esvanecem-
se todos se não forem protegidos pela indeclinável
couraça da segurança jurídica. Segurança jurídica,
sob esse viés formal, é o conjunto de condições que
torna possível às pessoas o conhecimento antecipado
e reflexivo das consequenciais
de seus fatos à luz da
liberdade reconhecida. A certeza e a estabilidade das
relações
e
situações
jurídicas
repousa
20 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentalmente

na
previsibilidade
das
consequências
jurídicas das ações humanas, o que
vale dizer, na segurança de que de que o cumprimento
estrito das regras não será, no amanhã, deixando à
margem da legalidade, consoante sempre ressaltado
nos melhores estamentos da filosófica do Direito”.21
(grifamos) Acerca do princípio da segurança jurídica, prelecionam os
juristas João Alberto de Almeida e Thiago
Carlos de Souza Brito:
“O Estado Democrático de Direito tem,
como um dos seus elementos fundantes a segurança
jurídica . E nem poderia ser de outra forma. A própria
ideia de Direito se confunde com a necessidade de
segurança. Necessidade de dar estabilidade e clareza
às relações sociais, de uma maneira que permita ao
homem estabelecer ordem na vida social , é um dos
escopos primordiais do Direito. Esta necessidade está,
inclusive, acima de outros valores também encampados
pelo Direito.
Isso porque não é possível imaginar a
liberdade, a dignidade da pessoa humana, a democracia,
a justiça, numa sociedade onde o caos impera. Não que
21 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo. São Paulo,
Malheiros, 1995. Pág. 412.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais valores sejam de menor importância . Muito ao
contrário.
Na
verdade
são
eles
fundamentais.
Contudo, eles nada são se em uma determinada
sociedade não houver um grau de segurança nas
relações humanas sociais.
Curial ao Direito é a segurança .
E,
por
conseguinte,
o
princípio
da
segurança jurídica alcança importância vital dentro
do ordenamento jurídico . Tal princípio, segundo
Humberto Theodoro Júnior, pode ser distinguido em
dois sentidos, a saber, 'a) a segurança que deriva da
previsibilidade das decisões que serão adotadas pelos
órgãos
que
terão
de
aplicar
as
disposições
normativas; e b) a segurança que se traduz na
estabilidade das relações jurídicas definitivas '.
(...)
De fundamental importância, portanto,
para o Estado de Direito é a segurança jurídica, 'o
qual, bem por isto, se não é o mais importante dentro
todos os princípios gerais de direito, é, indisputavelmente,
um dos mais importantes entre
eles '”. 22 (grifamos)
Esta é a lição dos professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
22 ALMEIDA, João Alberto de; SOUZA BRITO, Thiago Carlos de. O princípio da
segurança jurídica e suas implicações na relativização da coisa julgada. Revista da
Faculdade
Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 57, jul./dez. 2010, pp. 175/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade Nery:
“A segurança jurídica, trazida pela coisa
julgada
material,
é
manifestação
do
Estado
Democrático de Direito (CF 1o, caput ). Entre o justo
absoluto, e o justo possível, realizável, o sistema
constitucional
brasileiro, a exemplo do que ocorre na
maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou
pelo
segundo
(justo
possível ),
que
também
se
consubstancia
na segurança jurídica da coisa julgada
material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o
próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da
República Brasileira . A lei não pode modificar a coisa
julgada material (CF, 5o XXXVI); a CF não pode ser
modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF
1o caput , 60, §4o); o juiz não pode alterar a coisa
julgada (CPC 502 e CPC 505). Somente a lide
(pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa
julgada material, que a torna imutável e indiscutível,
tanto no processo em que foi proferida a decisão de
mérito, quanto em processo futuro. (...) A coisa julgada
material é instrumento de pacificação social ”.23
Este é o posicionamento do
jurista Fabricio Andrade:
“O
Estado
Democrático
de
Direito
pressupõe uma ordem jurídica em que se garantam
23 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importantes
instrumentos
para
a
defesa
dos
particulares em face do Poder do Estado. Os direitos e
garantias individuais se apresentam como a maior
defesa dos cidadãos em relação ao Estado. Hoje fala-
se muito no princípio da segurança jurídica. É outro
tema da moda. A própria existência de um ordenamento
jurídico, com a previsão de preceitos normativos
gerais, impessoais e abstratos, presta serviço à
segurança jurídica, uma vez que, em geral, há regras
previamente definidas para a resolução dos conflitos
e interesses. A segurança jurídica é um direito
fundamental
do
cidadão;
implica
normalidade,
estabilidade, proteção contra alterações bruscas
numa realidade fático-jurídica.
Como se trata de uma
cláusula aberta. O seu conceito é indeterminado,
mas é
perfeitamente possível esclarecer o que é. Aliás, é
característica
dos princípios serem cláusulas abertas.
Significa a adoção pelo Estado de comportamentos

coerentes, estáveis, não contraditórios.
É também,
portanto, respeito à realidades consolidadas. Onde
está a previsão constitucional
da segurança jurídica?
No artigo 5o, XXXVI, CF 'a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada '”. 24
(grifamos)
Segundo o doutrinador José
Joaquim Gomes Canotilho:
24 Disponível em: <http://professorfabricioandrade.blogspot.com.br/2010/04/o-que-
e-seguranca-juridica.html>. Acesso em: 09.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O homem necessita de segurança para
conduzir,
planificar
e
conformar
autônoma
e
responsavelmente
sua vida. Por isso, desde cedo se
considerava os princípios da segurança jurídica e a
proteção à segurança como elementos constitutivos
do Estado de Direito. Esses dois princípios segurança
jurídica e proteção de confiança andam estritamente
associados, a ponto de alguns autores considerarem o
principio da confiança como um subprincípio ou como
uma dimensão específica da segurança jurídica. Em
geral, considera-se que a segurança jurídica está
conexionada
com
elementos
objetivos
da
ordem
jurídica garantia de estabilidade jurídica, segurança
de orientação e realização do direito enquanto a
proteção da confiança se prende mais com os
componentes
subjetivos
da
segurança,
designadamente
a calculabilidade
e previsibilidade dos
indivíduos
em
relação
aos
efeitos
dos
atos” .25
(grifamos)
Outrossim, sobre o princípio da
colegialidade,
esclarece
o
professor
Fernando da Fonseca Gajardoni:
“O atual código retorna à colegialidade
como própria ao julgamento dos tribunais. Sem dúvida,
conclusão que se pode chegar, considerando o
25 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional
e Teoria da Constituição
. 4a Edição.
Coimbra: Almedina, 2000, p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confronto entre o revogado Código de Processo
Civil de 1973 e o atual Código de Processo Civil, é o
reforço à colegialidade no exame dos recursos pelos
tribunais. No CPC/1973, a tendência foi o incremento
dos poderes do relator, para além da gestão do
processo, acentuando-se os julgamentos monocráticos nos Tribunais. Expandiram-se os
julgamentos unipessoais ou monocráticos do relator
quanto aos recursos, subtraindo seu exame ordinário
pelos órgãos colegiados (art. 557 do CPC/1973). O
Código atual representa, em tese, o contraponto ao
referido influxo, na medida em que esmaece os poderes
decisórios do relator, catalisando a colegialidade
nos julgamentos dos tribunais. Para se ter uma ideia,
do exame atento deste art. 932, verifica-se não ter sido
reeditada
a
possibilidade
do
relator
rejeitar
monocraticamente
o recurso improcedente, tampouco
analisar isoladamente o recurso com base na jurisprudência
dominante. Inegavelmente,
o art. 932 do
CPC/2015, diante do art. 557 do CPC/1973, traduz-se
em freio aos julgamentos monocráticos do relator,
principalmente
quando presente o exame de mérito da
pretensão recursal, privilegiando a colegialidade, o
dito princípio da colegialidade”.
26
Aliás, é certo que o artigo 932
do Novo Estatuto Adjetivo Civil é claro e
26 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução
e recursos:
comentários
ao CPC
2015. São Paulo: Método, 2017, p. 627.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu conteúdo dispensa qualquer interpretação, consoante o brocardo
latino in claris cessat interpretatio.
Como se sabe, o in claris cessat
interpretatio

teve
grande
aceitação
em
momento da história, fortemente marcado
pela supervalorização da letra da lei.
Referências a seu respeito já
eram
apresentadas
na
antiga
Roma,
notadamente no Digesto, onde Paulo,
referindo-se aos testamentos, já dizia que
“quando nas palavras não existe ambiguidade, não se
deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção ”.
Tais dizeres traduzem bem a
essência do brocardo acima referido, que
pode ser traduzido para a língua pátria
como:
uma
vez
clara
a
norma,
desnecessária a sua interpretação .
A interpretação, pois, não tem
lugar sempre que a lei, em relação aos
fatos sujeitos ao seu domínio, é clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisa,
como
ocorre
no
caso
do
dispositivo legal, que prevê de forma
taxativa
as
hipóteses
de
julgamento
monocrático dos recursos.
Diante da clareza da lei, não
cabe ao julgador interpretar o dispositivo
legal de forma extensiva, inobstante os
bons propósitos do Douto Desembargador
Relator, que busca o julgamento célere
dos recursos.
Aliás, é certo que os métodos
de interpretação do Direito têm como
escopo precípuo a correta compreensão
da norma jurídica e a sua aplicação aos
casos concretos, sendo possível elencar
diferentes formas de interpretação, como
a
literal
ou
gramatical,
a
lógica,
a
histórica, a teleológica, a sociológica e a
sistemática.
Como se sabe, a interpretação
sistemática
propugna
pela
análise
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma, em cotejo com as demais normas
existentes, no sistema em que está inserida,
mormente porque não é cabível seu exame
isolado e descontextualizado.
Com efeito, nem mesmo a interpretação sistemática acerca do
dispositivo, ora em análise, dá guarida para
entendimento diverso do esposado no
presente
voto,
mormente
porque
a
restrição da possibilidade de julgamento
monocrático está em consonância com os
princípios da legalidade, do juiz natural, da
segurança jurídica e da colegialidade.
Ademais,
como
anteriormente
salientado, a opção do legislador de
modificar
a
disciplina,
referente
às
decisões monocráticas, por ocasião da
elaboração do Novo Código de Processo
Civil, restringindo as possibilidades de tal
forma
de
julgamento,
demonstra
que
houve a clara intenção de reforçar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colegialidade e diminuir os poderes do
relator,
sendo
de
todo
descabido
entendimento diverso.
Além disso, o inciso IX, do artigo
139 do Novo Estatuto Adjetivo Civil prevê:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo
conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IX

determinar
o
suprimento
de
pressupostos processuais e o saneamento de outros
vícios processuais”.
Consoante
se depreende do
mencionado dispositivo legal, é dever do
Magistrado sanar os vícios processuais,
velar pelo regular andamento do feito e
determinar o suprimento dos pressupostos
processuais, quando estes estiverem ausentes. Dessa forma, este
Desembargador tem o dever de suscitar a
anulação
ex
officio
da
r.
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocrática, eis que o Douto Relator está
impedindo o regular andamento do feito,
ao
julgar
o
recurso
de
forma
monocrática, a despeito da ausência da
autorização legal para tanto, bem como
está descumprindo o pressuposto processual objetivo intrínseco da
regularidade formal.
Portanto, se o Desembargador
Relator descumpriu, de forma equivocada,
o
pressuposto
processual
de
regularidade formal de prosseguimento
do feito, há autorização para anulação ex
officio da r. decisão anteriormente proferida. Acerca dos pressupostos
processuais, disserta Raphael Aviz:
“Os pressupostos processuais objetivos
intrínsecos são elementos internos do processo. São
eles: demanda, petição inicial apta, citação válida e
regularidade formal.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
processo
deve
seguir
na
forma
prevista em lei a fim de oferecer segurança às partes .
No entanto, se um determinado ato processual atingir
sua
finalidade
mesmo
que
em
detrimento
da
formalidade prevista em lei, ele deve ser considerado
válido, segundo o princípio da instrumentalidade
das
formas.
A regularidade formal do processo é um
pressuposto processual de validade”.27 (grifamos)
Ainda sobre os pressupostos
processuais, prelecionam os juristas Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero:
“Arrola o legislador, nesses casos, os
chamados
pressupostos
processuais.
Tradicionalmente,

a doutrina trabalha os pressupostos processuais como requisitos de
existência e validade do processo. nesse sentido,
relaciona
entre
os
pressupostos
de
existência
subjetivos a investidura do juiz na jurisdição e a
capacidade para ser parte e como pressuposto de
existência objetivo intrínseco o pedido de tutela
jurisdicional.
Como
pressupostos
de
validade
subjetivos a imparcialidade judicial, a competência
27
AVIZ, Raphael. Significado de pressupostos processuais. Disponível em: https://www.significados.com.br/pressupostos-processuais/.
Acesso em: 04 de
março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta, a capacidade para estar em juízo e a
capacidade
postulatória
das
partes.
Como
pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de
observância
do
procedimento
e
das
normas
do
procedimento encartadas na legislação (necessidade
de citação existente e válida, por exemplo). Como
pressupostos processuais objetivos extrínsecos a
perempção, a litispendência, a coisa julgada e a
convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo, a doutrina divide
os pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando
não devem se verificar para que o processo seja
existente e válido). Para semelhante doutrina, os
pressupostos processuais devem ser analisados de
maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse
(art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II,
CPC), sendo que a inexistência de pressupostos
processuais positivos ou a existência de pressupostos
processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o
exame da legitimidade, do interesse e do mérito,
levando à extinção do processo sem resolução do
mérito (art. 485, IV, V e VII, CPC).
A falta de pressuposto processual apenas impede o julgamento do mérito quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituído em favor do processo justo ”.28 (grifamos)
Ao comentar o artigo 139 do
Código de Processo Civil, posiciona-se
Fabiano Carvalho:
“O juiz tem o dever de determinar o
suprimento
de
pressupostos
processuais
e
o
saneamento de outros vícios processuais, tudo com o
objetivo
de
conhecer
do
mérito
(“princípio
da
prevalência da decisão de mérito”). As providências
pelo suprimento da falta de pressupostos processuais
suscetíveis de saneamento serão tomadas de ofício
pelo juiz, que determinará a realização dos atos
necessários
(maximização
do
procedimento).

A
declaração de nulidade deve constituir um meio
excepcional, somente quando o vício não pode ser
sanado de forma alguma”. 29
Ademais, impende ressaltar que
é dever do Juiz conhecer de ofício das
matérias atinentes à ausência dos pressupostos de constituição e
28 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código
de Processo
Civil comentado.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.
567-568.
29 CARVALHO, Fabiano. Art. 139. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano
Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro
Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação
dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo, nos precisos termos do inciso
IV, do artigo 485 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Acerca do referido dispositivo
legal, dissertam os juristas Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero:
“Nossa
legislação
refere
que
se
extingue o processo, sem resolução de mérito, quando
se
'verificar
a
ausência
de
pressupostos
de
constituição e de desenvolvimento
válido e regular do
processo'
(art.
485,
IV, CPC), quando o juiz 'reconhecer a existência de perempção, de
litispendência ou de coisa julga' (art. 485, V, CPC e
'acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a
sua competência' (art. 485, VII, CPC). Arrola o
legislador, nesses casos, os chamados pressupostos
processuais. Tradicionalmente,
a doutrina trabalha os
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo. Nesse sentido,
relaciona
entre
os
pressupostos
de
existência
subjetivos a investidura do juiz na jurisdição e a
capacidade para ser parte e como pressuposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência objetivo intrínseco o pedido de tutela
jurisdicional.
Como
pressupostos
de
validade
subjetivos a imparcialidade judicial, a competência
absoluta, a capacidade para estar em juízo e a
capacidade
postulatória
das
partes.
Como
pressupostos objetivos intrínsecos a necessidade de
observância
do
procedimento
e
das
normas
do
procedimento encartadas na legislação (necessidade
de
citação
existe
e válida, por exemplo); como
pressupostos processuais objetivos extrínsecos, a
perempção, a litispendência, a coisa julgada e a
convenção de arbitragem. Ainda partindo da ideia de
pressupostos
processuais
como
requisitos
de
existência e de validade do processo, a doutrina divide
os pressupostos processuais em positivos (quando
devem existir para que o processo se constitua e
desenvolva-se de maneira válida) e negativos (quando
não devem se verificar para que o processo seja
existente e válido)” .30 (grifamos)
No mesmo sentido, posicionam-
se os mestres José Rogerio Cruz e Tucci,
Manoel Caetano Ferreira Filho, Ricardo
de Carvalho Aprigliano, Rogeria Fagundes
Dotti e Sandro Gilbert Martins:
30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. pp.
567/568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quanto à falta de pressupostos processuais, que dizem respeito à validade e
regularidade da relação processual, a doutrina mais
difundida os classifica em subjetivos relativos ao juiz
jurisdição, competência e imparcialidade , subjetivos
relativos às partes
capacidade de ser parte,
capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória
e objetivos
inexistência de fatos impeditivos e a
subordinação do procedimento às normas legais.
Entre esses pressupostos, que devem verificar-se
desde o primeiro ato do processo e em todos os atos
subsequentes, existem aqueles cuja inobservância
gera nulidade absoluta, nulidade relativa ou mera
irregularidade.
Diante de quaisquer desses vícios, deve
o juiz ter assegurado ao autor a possibilidade de supri-
los ou remediá-los, nos termos dos arts. 321, 351 e
352. Mas somente nos casos de nulidades absolutas
não remediadas ou de nulidades relativas, arguidas
oportunamente

com
comprovado
prejuízo
e
não
corrigidas, é que o juiz extinguirá o processo”.
31
Sobre as matérias cognoscíveis
ex officio , manifesta-se Helder Moroni
Câmara:
“A apreciação de questões surgidas no
31 TUCCI, Jose Rogerio Cruz e; FERREIRA FILHO, Manoel Caetano; APRIGLIANO
Ricardo de Carvalho; DOTTI, Rogeria Fagundes; MARTINS, Sandro Gilbert. (Orgs.).
Código de Processo
Civil Anotado . Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, pp. 684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo está atrelada a dois requisitos: (i) devem ser
arguidas pelas partes; e (ii) devem ser apreciadas no
momento
oportuno.
Algumas
questões,
contudo,
podem ser apreciadas pelo magistrado de ofício , ou
seja, sem o requerimento das partes e em qualquer
grau de jurisdição. São elas: (i) os pressupostos
processuais ; (ii) as condições da ação; (iii) a convenção
de arbitragem; e (iv) a morte da parte, nas ações que
veiculam direitos intransmissíveis”.
32
Este
é
o
entendimento
dos
mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
“Exame de ofício no tribunal. Efeito
translativo do recurso. O efeito translativo do
recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das
matérias de ordem pública, independentemente
de
haverem sido alegadas pelas partes. Isto porque não
se
trata
de
efeito
devolutivo”.
O
dispositivo
comentado é manifestação do efeito translativo do
recurso, quanto ao exame dessas questões em outro
grau de jurisdição. Para que o tribunal possa aplicar o
efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as
matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não
examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso
seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE,
32 CÂMARA, Helder Moroni. Código de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Editora
Almedina, 2016, p. 550.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp, RR) que seja conhecido e provido (cassada a
decisão recorrida)”.
33
Pelos fundamentos expostos, o
julgamento do agravo de instrumento por
decisão monocrática é nulo de pleno
direito e não pode prevalecer.
Acerca do reconhecimento das
nulidades, preleciona o jurista Fernando
da Costa Tourinho Filho:
“A nulidade é a sanção decretada pelo
Órgão Jurisdicional em relação ao ato praticado com
inobservância dos parâmetros normativos, ou, na
linguagem do saudoso Paulo Cláudio Tovo, é a
consequência da sanção imposta ao ato imperfeito
(Nulidades
no processo
penal, Porto Alegre: Sérgio A.
Fabris, Editor, 1988, p.16). Nulo é o ato imperfeito,
defeituoso, atípico, a que se aplicou a sanção da
ineficácia.
Em linguagem corrente, diz Florian, a
palavra 'nulidade' é empregada em duplo sentido:
algumas vezes para indicar o motivo que torna o ato
imperfeito; outras, para expressar a consequência que
deriva da sua imperfeição, ou seja, a sua ineficácia (cf.
33 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de
processo
civil . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elementos
de derecho procesal
penal, Barcelona:
Bosch, s.d., p. 118).
Para ser válido, o ato processual deve
ser praticado de conformidade com o paradigma legal.
Não o sendo, torna-se, evidentemente,
atípico. E,
quando a atipicidade sofre a sanção de ineficácia, o ato
se diz nulo. Após o provimento do ato jurisdicional
decretando a ineficácia do ato é que este se torna
nulo. Portanto, enquanto não for imposta a sanção de
ineficácia, o ato produz efeitos, sem embargo da sua
atipicidade”.34
E prossegue o festejado autor:
“Poderá
o
juiz,
sem
provocação,
conhecer da nulidade?
Seja qual for a imperfeição do ato
(nulidade
absoluta, nulidade relativa ou simples
irregularidade),

deve
o
Juiz,
dela
tomando
conhecimento, determinar as diligências necessárias,
visando
a
afastar
do
processo
as
impurezas,
escoimando-o, limpando-o, sanando-o”.
35
Destarte, como anteriormente
ressaltado, não pode este Desembargador
se
furtar
ao
reconhecimento
das
34 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.553.
35 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo
penal. 18. a ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p.564.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidades explícitas no presente feito,
mormente
porque
estas
devem
ser
conhecidas ex officio .
Desse
modo,
ao
negar
provimento ao agravo interno, esta Turma
incorreu em erro manifesto, motivo pelo
qual o vício do V. Acórdão ora embargado
restou configurado.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor a anulação do julgado
proferido nos autos do aludido recurso.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitido”. 36 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
37 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

36 RJTJSP no 140/187.
37 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel.
Cruz Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido. 38 (grifamos)
Por fim, no caso concreto, não
fiquei vencido no mérito, eis que estou
anulando ex officio o V. Acórdão de fls.
14/19, em razão do descumprimento do
artigo 932 do Código de Processo Civil,
com manifesta violação aos princípios do
juiz natural, da segurança jurídica, da
legalidade
e
da
colegialidade,
eiva
considerada intransponível.
Portanto, não sou obrigado a
analisar o mérito do presente recurso,
mormente porque o inciso IV, do artigo 485
do
supracitado
diploma
legal,
38 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente, prevê que o Magistrado
não tem o dever de fazer a referida análise,
na hipótese da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, o que ocorreu no
presente
caso,
como
anteriormente
explanado.
Sobre o tema, preleciona a
professora Marciley Boldrini da Silva:
“Já no plano processual, campo de
estudo do presente trabalho, surgem a partir da
violação de normas de ordem pública, cujo caráter
impositivo e a cogência são as principais características,
pois não podem ser deixadas ao
arbítrio individual. A ocorrência da situação concreta
de violação da ordem pública gera a questão de ordem
pública,
devendo
ser
solucionada
pelo
juiz
anteriormente ao mérito da causa.
Tendem a influenciar o funcionamento

dos órgãos jurisdicionais por meio de regras de
observância obrigatória e vinculativa, que orientam a
regularidade processual e a admissibilidade
de ações e
recursos, além de garantir os elementos mínimos a
serem observados para que se chegue a uma tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva e justa.
Ressalta-se que, uma vez que observados
esses
regramentos,
é
possível
o
encerramento
prematuro da lide, não se atingindo o direito material.
Por isso, uma das principais características
das
questões de ordem pública é que elas não estão
sujeitas à preclusão, podendo ser reconhecidas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de
provocação da parte”. 39 (grifamos)
Este é o entendimento dos professores Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Para
semelhante
doutrina,
os
pressupostos processuais devem ser analisados de
maneira prévia ao exame da legitimidade e do interesse
(art. 485, VI, CPC) e do mérito da causa (art. 487, I e II,
CPC), sendo que a inexistência de pressupostos
processuais positivos ou a existência de pressupostos
processuais negativos inviabiliza, nessa perspectiva, o
exame da legitimidade, do interesse e do mérito”. 40
Como se não bastasse, o artigo
39 SILVA, Marciley Boldrini da. As questões de ordem ppública e o Novo Código de
Processo
Civil
Brasileiro.
Derecho
e
cambio
social ,
2016.
Disponível:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista044/AS_QUESTOES_DE_ORDEM_P
UBLICA.pdf. Acesso em: 18 de outubro de 2019.
40 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
568.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
938 do Estatuto Adjetivo Civil prevê, de
forma clara, que eventual preliminar deve
ser decidida antes do mérito, de modo que
este Desembargador não é obrigado a
analisar a matéria arguida nas razões dos
embargos declaratórios, neste momento,
por entender ser medida de rigor a
anulação da r. decisão monocrática.
Aliás, a mencionada anulação
ensejará a remessa dos autos do agravo de
instrumento para o julgamento pelo órgão
fracionário, oportunidade na qual os
desembargadores
competentes
poderão
analisar as razões recursais e as matérias
suscitadas
pelas
partes,
podendo
apresentar eventual divergência de mérito,
com
relação
ao
voto
do
Douto
Desembargador Relator.
Acerca
do
artigo
938
do
Código
de
Processo
Civil,
disserta
Augusto Tavares Rosa Marcacini:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
caput
desse
artigo
traz
regra
bastante óbvia, que era também expressamente
prevista
no
CPC/1973,
em
seu
art.
560:
as
questões
preliminares devem ser decididas antes do mérito, e
este não será conhecido se isso for incompatível com
a decisão dada àquelas questões. Questão preliminar é
aquela de cuja decisão depende o julgamento de uma
questão que logicamente lhe sucede; a depender do
julgamento que lhe é dado, uma outra questão
seguinte nem será apreciada. Também pode ser assim
considerada a decisão de questão que implique alguma
consequência a ser observada na apreciação das
questões seguintes, caso em que pode haver compatibilidade
entre o acolhimento da preliminar e o
julgamento do mérito, seja quanto à ordem em que os
pontos seguintes devam ser apreciados, ou sobre
eventual impedimento ou suspeição de membro do
colegiado. Não se deve confundir a preliminar de
recurso com as preliminares que se antepõem ao
julgamento de mérito da causa. Por vezes, são estas
últimas o mérito do recurso, como ocorre quando a
parte recorre de sentença terminativa, ou quando
postula, por meio do recurso, o reconhecimento
de algum motivo para extinção do processo sem
julgamento de mérito que foi rejeitado pelo órgão
inferior. Questão preliminar, em grau recursal, é a que
impede o julgamento de mérito do recurso, ou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importe alguma alteração no modo de julgá-lo”. 41
Sobre o tema, posiciona-se José
Miguel Garcia Medina:
“Juízo de admissibilidade
e juízo de mérito.
Antes de julgar o mérito deverá o relator (ou o órgão
colegiado
respectivo,
cf.
§4o
do
art.
938
do
CPC/2015)
identificar
se
há
alguma
questão
preliminar a ser resolvida (sobre questões prévias,
preliminares e prejudiciais, cf. comentário ao art. 489
do CPC/2015). Não se conhecerá do mérito, caso sua
análise seja incompatível com o que se tiver decidido,
em relação à questão preliminar. Deve-se, porém, antes
de se não se conhecer do recurso (juízo de admissibilidade
negativo), verificar se sua correção ou
o saneamento de outro víceio processual que impeça o
exame do mérito é possível”.
42
Entendimento
similar
é
externado por Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Questões preliminares. As questões
preliminares têm prioridade no julgamento da causa.
41 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Art. 938. In: José Rogério Cruz e Tucci; Manoel
Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti;
Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de Processo
Civil Anotado . São Paulo:
Associação dos Advogados de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,

2015, p. 1.466.
42 MEDINA, José Miguel Garcia Novo Código de Processo
Civil Comentado
. 5a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As questões preliminares podem ser materiais (de
mérito por exemplo, a prescrição ou a decadência) ou
processuais (por exemplo, pressupostos processuais).
O art. 938, CPC refere-se a ambas, nada obstante a sua
imperfeita redação sugira o contrário. Existindo
questões preliminares a serem analisadas no recurso,
tem
o
órgão
jurisdicional
de
julgá-las
prioritariamente,

não conhecendo das questões posteriores se a solução dada às questões
preliminares for com elas incompatível, salvo se puder
julgar a questão posterior no mérito de maneira
favorável a quem aproveitaria o acolhimento da
questão preliminar (art. 488, CPC). Ainda que o
julgamento das questões preliminares não tenha
precedido o julgamento das questões posteriores, não
se decreta a nulidade da decisão por afronta ao art.
938, CPC, se a quebra da ordem de apreciação da
matéria não tiver causado efetivo prejuízo aos fins da
justiça do processo”.
43
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto anula
ex officio o julgamento do agravo interno.
43 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código
de Processo
Civil comentado.
2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 1.002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11CE390F
8
58
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11D96EF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2096739-06.2020.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.